Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-98.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000483-98.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURA IVONE DA SILVA SOUZA - CPF: 007.354.271-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 885.338.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 655.125.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO RAMOS LOURENCO - CPF: 043.757.031-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO JUNIOR TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 020.514.311-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK ANDREY DOS SANTOS EUSEBIO - CPF: 048.051.891-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR MORAES - CPF: 054.114.521-55 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEI OISHI - CPF: 042.658.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CONCEICAO NOGUEIRA DA ROCHA - CPF: 036.636.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON FORTUNATO RAFAEL - CPF: 052.833.691-61 (TERCEIRO INTERESSADO), TABATA REGGES SOARES DA SILVA - CPF: 060.015.531-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS REIS BORGES - CPF: 037.224.371-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MUNIZ MESSIAS - CPF: 059.724.111-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILICITUDE PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo crime de organização criminosa (art. 2.º, caput, da Lei n.º 12.850/2013), impondo-lhe pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto, mais multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas dos celulares apreendidos e áudios interceptados; e (ii) se há insuficiência de provas que justifique a absolvição da recorrente.

III. Razões de decidir

3. A suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital não foi demonstrada, pois a simples alegação de inobservância das formalidades legais, sem indicação de alteração ou manipulação dos dados coletados, não tem o condão de gerar nulidade.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que eventual irregularidade na cadeia de custódia da prova deve ser analisada quanto à sua confiabilidade e não implica, por si só, nulidade absoluta.

5. A autoria e a materialidade do crime restaram demonstradas por provas testemunhais, relatórios de inteligência policial e dados extraídos de comunicações interceptadas, que revelam o envolvimento direto da ré na movimentação financeira da organização criminosa.

6. O pedido de absolvição não se sustenta, uma vez que as provas coligidas confirmam a integração da recorrente na facção criminosa, preenchendo os requisitos do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo e manipulação da prova, não bastando a mera alegação genérica da defesa. 2. A prova da materialidade e da autoria do crime de organização criminosa pode ser extraída de interceptações telefônicas, relatórios de inteligência policial e testemunhos, desde que coerentes e harmônicos. 3. O reconhecimento da integração em organização criminosa independe da hierarquia ocupada pelo agente dentro do grupo, bastando a participação em suas atividades.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei 12.850/2013, art. 2.º, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 657.562/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC 828.321/TO, Rel. Min. Laurita Vaz.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: BRUNA MAYARA TORRES SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
BRUNA MAYARA TORRES SOARES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1000483-98.2023.8.11.0042, em que foi
condenada
à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, unitariamente arbitradas na mínima fração legal, pela prática do crime de
pertencimento à
organização criminosa
(art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013).

Nas razões recursais disponíveis no ID 251926678, a apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por ilicitude probatória dos

dados extraídos dos celulares
apreendidos e demais elementos deles derivados, alegando que a coleta dos arquivos digitais não seguiu o devido procedimento voltado a assegurar a integridade de seu conteúdo, de modo que teria ocorrido
quebra da cadeia de custódia
.
No mérito, busca a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas coligidas ao feito são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 251926694, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 257602155, opina pela
rejeição

da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade dos dados extraídos dos telefones celulares apreendidos e dos áudios interceptados, sob o argumento de que a coleta do conteúdo não se deu por perito criminal, em inobservância ao procedimento estipulado pelo art. 158-A ao art. 158-F do CPP, de modo que a alegada quebra da cadeia de custódia conduziria à inexorável ilicitude das provas digitais, cuja confiabilidade não restou demonstrada pelo Estado.

Com relação à chamada
cadeia de custódia
, importa esclarecer que o instituto foi formalmente introduzido no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019 e consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das provas coletadas
, funcionando como o
procedimento de documentação formal destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, de modo a impedir possíveis interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e a assegurar o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo

do mecanismo reside em resguardar a história cronológica da prova (
iter
probatório) e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça orienta que a
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia não consubstanciaria uma nulidade processual em si
, mas sim questão relacionada à confiabilidade e eficácia da prova, a ser analisada casuisticamente,
sem que se possa falar na ilicitude
de que trata o art. 157 do CPP
ou em necessidade de desentranhamento dos autos
:

“1. No caso,
não é cabível o pretendido desentranhamento das provas colhidas no aparelho celular apreendido, por não se tratar de prova ilícita
. Deveras,
segundo a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, eventuais ‘irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável’
. (AgRg no HC n. 657.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024) – Destaquei.

“8. Prevalece nesta Corte a compreensão de que
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia ‘[n]ão se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso’
(...)”.
(AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023) – Negritei.

Não é outra a lição doutrinária de
Renato Brasileiro

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
Douglas Fischer
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a
finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,
mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Ademais, para que se reconheça a ineficácia ou o menor valor de uma prova em razão da quebra da cadeia de custódia,
não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la
, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da cronologia do vestígio (
iter
probatório).

Mais que isso,
deve ser demonstrado também que a suposta quebra realmente interferiu na higidez probatória ou no resultado de eventual perícia
, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado ou produzido e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Nesse sentido:

“1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia
é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
.
O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa”
. (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024) – Destaquei.

Na presente hipótese, ao arguir a suposta quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos dos celulares apreendidos e áudios interceptados, a i. defesa se limita a bradar que
“não houve observância do regramento dos arts. 158-A a 158-F do CPP, pois não é feito através de perito criminal”
e que, por isso, não seria possível
“acreditar que nenhum dado foi perdido ou alterado enquanto os celulares estiveram sob a custódia do Estado”.
(ID 251926678 - Pág. 6 e 10),
sem, contudo, indigitar quais elementos concretos nos autos indicariam que os diálogos foram de fato adulterados ou corrompidos
.

Por outro lado, como dito, a mera alegação de quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos do celular, desprovidas de qualquer elemento hábil a atestar eventual interferência externa ou adulteração do substrato probatório, por si só, não basta para ensejar o reconhecimento de nulidade, máxime quando a coleta do conteúdo digital foi previamente deferida pela autoridade judiciária e os autos não trazem qualquer outro elemento que permita vislumbrar eventual mácula que comprometa a idoneidade dos dados.

É dizer, a apelante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente houve interferência externa no
iter
probatório
, menos ainda que ocorreu adulteração no conteúdo da prova
, apresentando apenas alegação genérica de que as mensagens e conversas poderiam ter sido manipuladas para incriminá-la e que deveriam ter sido periciadas.

Em situações semelhantes, o e. Superior Tribunal de Justiça não vislumbrou nulidade a ser sanada, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“3. A
alegação de quebra de cadeia de custódia
, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa,
não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas
, de maneira que os
argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado
de interceptação telefônica”
. (AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA.
PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. No presente caso,
não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima
. 3. In casu, o magistrado singular
afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo que mantiveram ‘uma sequência lógica temporal’, com continuidade da conversa, uma vez que ‘uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos’
. 4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova.
5. ‘
Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
’
. (...).
6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova
, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima. 7. (...)”
. (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022) – Destaquei.

Além disso, os relatórios de inteligência policial contendo a análise dos dados extraídos dos celulares e os diálogos captados nas interceptações telefônicas foram
confeccionados e lavrados por investigadores da Polícia Civil
, no exercício de seu múnus público, tratando-se assim de
documentação presumidamente autêntica e dotada de fé pública
, que não pode ser desconstituída pela simples alegação não comprovada de quebra da cadeia de custódia.

A propósito:

“1. Nos termos da orientação desta Corte Superior,
é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações, que são presumidamente autênticas, possuindo fé pública os agentes policiais envolvidos na operação
.
Tal entendimento independe da forma de transmissão das interceptações
,
se oriundos de gravações de áudio ou captação de mensagens de texto.
Precedentes”
. (AgRg no RHC n. 129.003/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020) – Destaquei.

“3. No caso, diante da coleta imediata do conteúdo probatório durante a busca e apreensão, autorizada por decisão judicial,
não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso,
não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas
.
Portanto, não houve a ilegalidade apontada”
.

(AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024) – Grifei.

Não por outra razão, entende o e. Tribunal da Cidadania que
“não cabe ao Poder Público demonstrar a autenticidade das interceptações, mas sim à parte impugnar a veracidade das mídias, com fundamento em elementos concretos”
(HC n. 284.574/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 10/5/2016) – Negritei.

Por fim, mesmo que assim não fosse, destaque-se que a atual jurisprudência das Cortes Superiores preconiza que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
, terão seu reconhecimento condicionado à
demonstração de efetivo prejuízo acarretado à parte
, sem o qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

Na hipótese, considerando que
a condenação
não
se embasa unicamente nas provas tidas por viciadas
, especando-se também sobre outros elementos probatórios, a exemplo dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Adil Pinheiro de Paula
,
Regiane Veronese
e
Antenor Francisco da Silva
, resta inarredável concluir pela inexistência,
in casu
, do prejuízo de que trata o
art. 563 do CPP
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,

a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude
por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Limitando-se ao objeto do presente apelo, extrai-se da denúncia que, em data incerta, mas sabidamente anteriormente ao dia 01/06/2020, na cidade de Tangará da Serra/MT, a apelante
BRUNA MAYARA TORRES SOARES
, pessoalmente e em conjunto com os demais denunciados, promoveu, constituiu, integrou e ajudou a financiar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, facção estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagens ilícitas, mediante a prática de crimes graves.

Segundo a proposição ministerial, a presente ação penal derivou da investigação popularmente chamada de “Operação Tangarazinho”, em sede da qual a autoridade policial desvelou que, sob a liderança exercida pelos codenunciados
Diego Rodrigues Santos
e
Eberson Fortunato Rafael
, vulgo
“Bingo”
, a recorrente
BRUNA MAYARA
integrou a célula do “Comando Vermelho” em Tangará da Serra/MT, em cujos quadros atuava juntamente com a codenunciada
Bernelândia da Silva Souza
, vulgo
“Benê”
, no “setor financeiro” do grupo infrator, haja vista que a ré emprestou sua conta bancária para que os demais faccionados realizassem a movimentação do dinheiro ilícito, em troca do que recebia uma parte dos valores.

Ainda de acordo com o
Parquet
, os diálogos mantidos pela acusada
BRUNA MAYARA
no curso das apurações revelam que possuía ampla ciência a respeito das regras impostas pela organização criminosa aos faccionados e conhecia os demais membros e suas respectivas situações hierárquicas, assim como sabia de crimes passados e futuros do grêmio ilícito, além de ter se envolvido amorosamente com o investigador da Polícia Civil
Vanderlei Nonato de Santana
, conjuntura da qual a codenunciada
Bernelândia
se aproveitou para solicitar da apelante informações privilegiadas.

Diante destes fatos, a recorrente foi denunciada como incursa nas penas do art. 35 c/c art. 40, VII, da Lei 11.343/2006 e art. 2.º, § 4.º, I, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
exclusivamente pela prática do delito de
organização criminosa simples
(art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013), contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Uma vez circunstanciada a conduta ilícita atribuída à apelante e a sua situação processual, passo à análise do pleito absolutório deduzido pela i. defesa.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É de se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na

obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio da farta documentação que instrui os autos, como o
Relatório de Inteligência n.º 08/2020
-DRPJC/TS/NI (ID 251923691 - Pág. 12/23); do
Relatório Técnico Parcial n.º 003/2020
-DRPJC/TS/NI/OPERAÇÃO TANGARAZINHO (ID 251923693 - Pág. 31/39); do
Relatório Técnico Parcial n.º 005/2020
-DRPJC/TS/NI/OPERAÇÃO TANGARAZINHO (ID 251923694 - Pág. 32/37); do
Relatório Técnico Parcial n.º 006/2020
-DRPJC/TS/NI/OPERAÇÃO TANGARAZINHO (ID 251923694 - Pág. 39/42); do
Relatório Técnico Parcial n.º 007/2020
-DRPJC/TS/NI/OPERAÇÃO TANGARAZINHO (ID 251923694 - Pág. 49/53); do
Relatório Técnico Final n.º 025/2020
-DRPJC/TS/NI/OPERAÇÃO TANGARAZINHO (ID 251923695 - Pág. 3/63); do
Relatório de Investigação n.º 583/2021
(ID 251924663 - Pág. 1/73); do
Relatório de Investigação n.º 585/2021
(ID 251924668 - Pág. 1/24); da
cópia do caderno de anotações
(ID 251924675 - Pág. 1/59); do
Relatório n.º 331/2021
(ID 251924677 - Pág. 1/40);
Relatório Técnico Final n.º 009/2020
- DRPJC/TS/NI/OPERAÇÃO KONG (ID 251925650 - Pág. 120/132); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material

do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos e graves.

Em outras palavras, é
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015) – Grifei.

Além disso, a realidade atual
tampouco deixa espaço para dúvida quanto ao
elemento subjetivo específico
dos integrantes do aludido organismo infrator, isto é, sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza,
notadamente o domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos
.

Não por outra razão, aliás,
os faccionados amiúde externam que a perseverança do “Comando Vermelho” em si
, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios,
traduz vantagem para os próprios membros individualmente
, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance, já que tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus membros,
seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome no âmbito da delinquência etc
.

Em relação à
autoria
, por sua vez, em que pese a negativa apresentada pela apelante em juízo, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
BRUNA MAYARA TORRES SOARES
no delito e a demonstrar que
integrava o “Comando Vermelho”
e compunha a célula da aludida organização criminosa na cidade de Tangará da Serra/MT, à época dos fatos, inclusive
movimentando valores arrecadados pela facção, através de sua conta corrente e de terceiros
.

Com efeito, ainda na fase de inquérito, a autoridade policial representou pela decretação e prorrogações da interceptação das comunicações telefônicas de diversos alvos, o que foi deferido pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (ID 251923691 - Pág. 25 e ss.), sendo que, no curso das captações, a recorrente
BRUNA MAYARA
foi flagrada em diálogos que inexoravelmente levam a concluir pelo seu envolvimento, consciente e voluntário, com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

A propósito, os diálogos revelam, por exemplo, que, em
17/05/2020
, a organização criminosa levou para Tangará da Serra cerca de 10kg (dez quilos) de maconha, os quais foram rateados entre vários faccionados, para posterior revenda,
divisão a respeito da qual a apelante demonstrou amplo conhecimento
.

De acordo com o
Relatório Técnico Final n.º 025/2020
,
“Essa divisão foi assunto nos áudios dos dias
17 e 19/05/2020
, entre
BERNELANDIA
e a amiga
BRUNA MAYARA TORRES SOARES
que aproveitaram para comentar dos
valores que os membros da facção pagam por unidade de quilo de droga vendido
‘...porque cada quilo,
tem que da 100 reais pra família
...’ e que ANDRE estava na posse de
R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), dinheiro recebido em pagamento da
mercancia ilícita
‘... O André tinha feito
7500 de óleo
...
13,500 que o André ta. 7500 e da familia’
”
. (ID 251923695 - Pág. 45) – Destaquei.

Em
19/05/2020
, a codenunciada de
Bernelândia
, vulgo
“Bene”
(autos desmembrados), e
BRUNA MAYARA
conversam sobre os lucros da facção, comentando que o vulgo
“Bingo”
havia
pegado R$ 10.000,00 (dez mil reais) com a “família” e “investido” em droga
(ID 251923695 - Pág. 45).

Em outros diálogos,
“Bene”
e
BRUNA MAYARA
comentam sobre
membros do “Comando Vermelho”
,
sobre crimes praticados e delitos na iminência de ocorrer
, mostram-se
conhecedoras das regras impostas a todos os faccionados
, bem como da
hierarquia que existe entre eles
, deixando claro que
“Bingo”
,
“Tangarazinho”
e
“Lacoste”
são os líderes da facção em Tangará da Serra e detêm o poder de mando na disseminação do entorpecente, no recolhimento da mensalidade dos pontos de venda e distribuição de droga (o fechamento da parte financeira que ocorre todo dia 10 de cada mês) e na aplicação da disciplina aos “irmãos” transgressores das regras impostas aos membros da “família” (ID 251923695 - Pág. 48).

Em
22/05/2020
,
“Bene”
comenta com
BRUNA MAYARA
sobre um dinheiro e drogas que haviam sido perdidos pelo codenunciado
Sidney Conceição
e apreendidos pela polícia (
“Sidnei onti perdeu droga, era pra deposita um dinheru pra ele, ele não depusito, perdeu não sei quante em dinheru do Dieguinho e 7 peteca de 100 (gramas). ai ele falo que o dinheru do Bingo tava junto – sic
ID 251923695 - Pág. 48/49).

Na comprometedora conversa de
25/05/2020
, a apelante
BRUNA MAYARA
deixa claro que
sua conta bancária era usada para a movimentação financeira da organização criminosa
, ao se queixar com
“Bene”
sobre o bloqueio de acesso ao aplicativo do banco e a
suspeita recaída sobre ela de que estaria se apropriando do dinheiro da facção
, sendo que o áudio em questão
revela ainda o ânimo e dolo da ré voltado ao efetivo pertencimento ao “Comando Vermelho”
, ao qual a recorrente
se refere como “Família”
.

Por ser de inteira pertinência, transcrevo trechos do
Relatório Técnico Final n.º 025/2020
, contendo a análise da referida interação telefônica,
in verbis
:

“No dia
25/05/2020 MAYARA reclama com ‘BENE’
da atitude de SIMONE SOUSA TEMPONI – ‘LORA’, explica que
ela mexeu no aplicativo de sua conta e acabou bloqueando a senha e agora a acusa de ter se apropriado do dinheiro depositado

‘...se acredita que a ‘LORA’ agora ta falando que eu arrochei dinheiro da família..’
. No áudio
fica claro que tal conta MAYARA empresta para fazerem movimentação do dinheiro da facção ‘família’, recebendo para tanto a importância de R$ 300,00 a R$ 500,00
(trezentos a quinhentes reais) e
que ‘LORA’ agora seria a pessoa responsável pela administração.
‘BENE’ a instrui para não deixar mais utilizar sua conta bancária e também que fale para seu irmão AIRTON CESAR MOREIRA SOARES JÚNIOR - "JUNINHO" a "abandoná a LORA", pois poderá trazer problemas futuros para eles ‘...meu irmão falo memo que é perigoso ela cata dinheru e sumi e acusa qui é eu...’. (...)”
. (
Sic
– ID 251923695 - Pág. 49) – Destaquei.

Nos diálogos travados entre
30/05/2020
e
02/06/2020
,
“Bene”
e
BRUNA MAYARA
comentam a respeito da ascensão do vulgo
“Lacoste”
na
administração do narcotráfico local
e do estreito vínculo entre a célula do CV-MT em Tangará da Serra e o núcleo da facção em Campo Novo do Parecis, cujo responsável
“Barba”
possivelmente
passaria a co-gerenciar também aquele primeiro município
; e, nas mesmas interações, a
recorrente se reclama que o envolvimento com a facção estaria a deixando
“apertada demais”
e que se sentia extorquida, pois o grupo infrator aumentaria o preço da droga
(ID 251923695 - Pág. 52).

Em outra conversa, a acusada
BRUNA MAYARA
revela à comparsa que teria se envolvido com um agente de segurança pública e
sugere que estaria conseguindo informações privilegiadas da Polícia
(ID 251923695 - Pág. 56).

Tem-se, ainda que, no dia
05/07/2020
,
Bernelândia
, vulgo
“Bene”
, conta para
MAYARA
que o codenunciado
“Bingo”
estava à procura da pessoa de
“Thor”
,
para matá-lo
,
“em razão de delatar os ‘irmãos’ de facção para a polícia”
(ID 251923695 - Pág. 34), sendo possível extrair ainda que as pessoas de
“Bingo”
e
“Lacoste”
ocupariam papel de liderança nos quadros do CV-MT em Tangará da Serra e que,
“(...) acima deles, na administração da cidade está JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR – ‘BATMAN’”
, assim como que os envolvidos dispunham de toda uma estrutura para aquisição, transporte e distribuição de entorpecentes naquela urbe (ID 251923695 - Pág. 44).

Como é cediço, as
provas de natureza cautelar e não repetível
, como diálogos interceptados e dados telefônicos provenientes de SMS ou aplicativo
WhatsApp
, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na espécie, submetem-se ao contraditório deferido e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, prestando-se, pois, à formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de
provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu
e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

“7.
No que se refere às interceptações telefônicas e às demais provas irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas
, observada a ressalva contida na
parte final do art. 155 do CPP
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) – Destaquei.

“Além disso, as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
. 3. (...)”.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Ademais, não obstante a alegação defensiva no sentido de que o conteúdo cautelar cotejado acima não seria confiável, após uma análise concatenada com as demais provas coligidas ao feito, concluo que
o pleno valor probatório daqueles elementos restou
confirmado sob o crivo do contraditório judicial
.

A propósito, em juízo, a investigadora da Polícia Civil
Regiane Veronese
declarou que oficiou nas apurações, as quais possuíam, dentre os alvos, a pessoa de
Bernelândia
, sendo que, no curso das captações relativas a esta suspeita, a testemunha colheu interações entre ela e a ora apelante
BRUNA MAYARA
, a qual, segundo a depoente,
“emprestava a conta para o pessoal do ‘CV’, para o receberem a importância referente ao movimento do tráfico de droga”
, ressaltando ainda que
a recorrente sabia que os montantes que circulavam pela sua conta bancária eram oriundos do comércio malsão
(Relatório de Mídias no ID 251926149).

Outrossim, a testemunha aduziu que, nos diálogos por elas travados, a apelante
BRUNA MAYARA
e
Bernelândia
deixavam explícito o envolvimento de ambas com o “Comando Vermelho”.

No mesmo diapasão, em audiência instrutória, o policial civil
Antenor Francisco da Silva
narrou que, no decorrer das apurações, incumbiu-se de investigar principalmente a codenunciada
Bernelândia
e, nesse contexto, descobriu que a investigada mantinha estreita relação e interagia amiúde com a recorrente
BRUNA MAYARA
, sendo que tais conversas tratavam sobre a organização criminosa, inclusive com demonstração de
conhecimento sobre os delitos perpetrados pela facção e comentários sobre o uso de suas bancárias para tal fim
.

Nas palavras do depoente,
“
todas as conversas estavam relacionadas ao crime. Todas
. Elas conversavam e já surgia um assunto de algum crime que aconteceu, que estava para acontecer
. (...).
Ela sempre estava ativa nessa questão dos acontecimentos aqui
. E o que ela não sabia a
Bernelândia
falava para ela, então,
ela atuava, sim
. (...).
Ela falava que emprestou, sim

[conta bancária].
(...).
[Conversas das interlocutoras]
relacionadas ao tráfico e à organização”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 251926149) – Destaquei.

Em semelhante toada, quando foi ouvida sob o crivo do contraditório judicial, a testemunha
Adil Pinheiro de Paula
declarou que foi o delegado da Polícia Civil responsável por conduzir a investigação popularmente chamada de “Operação Tangarazinho”, no curso da qual desvelou o envolvimento de diversas pessoas com a fação criminosa “Comando Vermelho”, dentre as quais foi capaz de individualizar a ora apelante
BRUNA MAYARA
.

De acordo com a testemunha
Adil
, durante as interceptações telefônicas realizadas por sua equipe, captaram-se diálogos envolvendo um policial atuante na região de fronteira, com o qual a ré
BRUNA MAYARA
se envolveu amorosamente e de quem ela obteve informações a respeito de como funcionavam operações policiais em geral.

Por fim, o depoente verbalizou que, à época dos fatos, a codenunciada
Bernelândia
era esposa do codenunciado
Eberson Fortunado
, vulgo
“Bingo”
, um dos líderes locais do “Comando Vermelho” na região de Tangará da Serra, e que
Bernelândia
e a recorrente
BRUNA MAYARA
atuavam juntas, no núcleo financeiro da organização criminosa
, isto é, usavam contas bancárias próprias e de parentes
movimentar dinheiro ilícito vinculado à facção e para tentar dar ares licitude aos montantes, no interesse do grupo
.

Nos termos colocados pela testemunha em juízo,
in verbis
:

“A
Bernelândia
, esposa dele,
atuava junto com a BRUNA mais no núcleo financeiro dessa
associação para o tráfico,
organização criminosa
.
Elas viviam pegando conta de parente, conta bancária de parente, delas mesmo, para receber dinheiro da organização. E tentar lavar esse dinheiro
. A
BRUNA
, que é de Tangará (...) junto com a
Bernelândia
,
tinha essa função
dentro da associação para o tráfico.
Ambas são faccionadas do ‘Comando Vermelho’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 251926149) – Destaquei.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais
que diligenciaram na ocorrência e oficiaram na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente a ré na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Especificamente com relação ao
ânimo associativo permanente
e
estável
mantido pela acusada, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pela recorrente, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, caracterizado pela divisão de tarefas, tais quais extraídos da prova oral angariada em juízo e dos diálogos interceptados, deixam patente a
presença do
dolo
da agente em se
associar
, de maneira organizada,
permanente
e
estável
, ao “Comando Vermelho”
.

A propósito, ficou evidenciado que
BRUNA MAYARA
não só
interagia frequentemente com outrem a respeito das posições hierárquicas de outros faccionados
e
das atividades ilícitas perpetradas pelo grupo
, mas também
adquiria drogas ilícitas com o “Comando Vermelho”
, aparentemente para varejo, e
fornecia sua conta bancária para a movimentação do dinheiro ilícito
, demonstrando
explícito receio de que a “Família”
–
como ela própria se refere à organização criminosa
–
suspeitasse de que ela teria se apropriado de valores da facção
ou estaria de qualquer outra forma transgredindo as regras do grêmio delinquente.

Tais particularidades fáticas, devidamente lastreadas no arcabouço probatório, não me deixam qualquer dúvida quanto ao ânimo a apelante de se ajuntar aos demais faccionados, de forma perene e organizada, e me incutem a certeza de que, à época dos fatos, ela pertencia à célula

tangaraense do “Comando Vermelho”, no interesse do qual exercia tarefa específica e pré-estabelecida.

Em situação semelhante, não decidiu de maneira diversa esta c. Terceira Câmara Criminal
:

“1.
As conversas captadas através de interceptação telefônica judicialmente deferida, de natureza não repetível
, nos moldes do art. 155, caput, in fine, CPP,
são suficientes para atestar que, imbuída com ânimo associativo permanente e estável
, a apelada ANDRESSA
exercia a função de ‘tesoureira’ de uma célula do Comando Vermelho em Cáceres
, cobrando dos revendedores o repasse do dinheiro ilícito oriundo do narcotráfico, fazendo a contabilidade dos proventos e prestando contas a faccionado preso, tudo
a justificar a sua condenação pelo delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
”.
(N.U 0000665-54.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) – Destaquei.

Em suma, as provas denotam a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que a recorrente implementava a sua vontade livre e consciente de integrar a agremiação ilícita, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como a intenção de auferir vantagem através da prática indeterminada de infrações penais graves (liame volitivo específico), impondo-se assim
manter
o desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pela ré
BRUNA MAYARA TORRES SOARES
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida pela defesa, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1000483-98.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025